Tribunal: STJ
Processo: 5007509-73.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832230 - PR (2025/0011160-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO
DE
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 939/STF. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A Corte de origem examinou questão discutida nos autos com base
no que decidiu o Supremo Tribunal Federal no
da
Tema n. 939/STF
repercussão geral (
), a saber: "[p]
RE n. 1.043.313/RS-RG
ossibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS
serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos
."
termos do
§ 2o, da
art. 27,
Lei n. 10.865/2004
2. Uma vez realizado o juízo de conformação pelo Tribunal a quo
com o entendimento proferido em recurso extraordinário submetido
ao rito da repercussão geral, nos termos do
do CPC, fica
art. 1.030
prejudicada a análise da matéria do apelo raro que seja idêntica
àquela discutida no mencionado recurso representativo de
controvérsia, inclusive no tocante à indicada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida
na repercussão geral.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52612896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 36abcf73-c0ec-49ee-8557-eb3a1a39d6dc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 36abcf73-c0ec-49ee-8557-eb3a1a39d6dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832230 - PR (2025/0011160-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO
DE
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 939/STF. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A Corte de origem examinou questão discutida nos autos com base
no que decidiu o Supremo Tribunal Federal no
da
Tema n. 939/STF
repercussão geral (
), a saber: "[p]
RE n. 1.043.313/RS-RG
ossibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS
serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos
."
termos do
§ 2o, da
art. 27,
Lei n. 10.865/2004
2. Uma vez realizado o juízo de conformação pelo Tribunal a quo
com o entendimento proferido em recurso extraordinário submetido
ao rito da repercussão geral, nos termos do
do CPC, fica
art. 1.030
prejudicada a análise da matéria do apelo raro que seja idêntica
àquela discutida no mencionado recurso representativo de
controvérsia, inclusive no tocante à indicada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida
na repercussão geral.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de
Biorgânica Produtos Orgânicos Ltda.
fls. 1.043/1.045, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento
Documento eletrônico VDA51855020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:38:02
Código de Controle do Documento: 91c8b071-71ad-4151-8679-58acb405d172

de que o Tribunal de origem solucionou a contenda com base em entendimento do STF
firmado em repercussão geral (Tema n. 939/STF), ficando, pois, prejudicado o exame da
questão na via do especial apelo.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que "a controvérsia
em apreço embora guarde estreito laço de relação com o Tema no 939/STF, verdade é que
" (fl. 1.054).
o seu conteúdo hermenêutico e jurídico não se subsome a ele
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.068).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
,
Biorganica Produtos Orgânicos Ltda
desafiando decisão denegatória de admissibilidade a recurso especial, este
interposto com base no
III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 746):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CREDITAMENTO.
DESPESAS
FINANCEIRAS. PROIBIÇÃO LEGAL. NÃO INCLUSÃO NO CRITÉRIO DE
INSUMO.
1. O artigo 195, §12, da Carta Magna confere à lei a competência para
definir quais despesas são passíveis de gerar créditos relativamente a tais
exações, bem como a sua forma de apuração, podendo tais opções serem
revogadas por nova lei que disponha de modo diferente.
2. Nesse contexto, em que pese a redação original das Leis 10.637/02 e
10.833/03 previsse a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre as
despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento (art. 3o, V
de ambas as Leis), a
excluiu tal possibilidade, não havendo
Lei 10.865/04
atualmente previsão legal para apuração tais créditos.
3. Nenhum vício afigura-se em tal procedimento, já que é dado à lei
estabelecer as despesas passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma
de apuração, introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando
outras.
4. Deve-se entender como insumos, para fins de creditamento e dedução dos
valores da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS (arts. 3o,
Documento eletrônico VDA51855020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:38:02
Código de Controle do Documento: 91c8b071-71ad-4151-8679-58acb405d172

II, da
e 3o, II, da
respectivamente)
Lei no 10.637/2002,
Lei no 10.833/2003,
apenas os elementos com aplicação direta na elaboração do produto ou na
prestação do serviço.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 775/778).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 489, III, IV e VI, e 1.022 do CPC; 1o, 2o e 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e 11, III, c ,da Lei Complementar 95
/98. Sustenta, em resumo, que:
a despeito dos embargos de declaração, o
(I)
Tribunal de origem remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas; e
a ilegalidade da vedação ao creditamento de PIS/COFINS sobre despesas
(II)
financeiras.
Contrarrazões às fls. 977/986.
O Ministério Público Federal ofereceu parecer à fl. 1.040, opinando pelo
desprovimento do agravo.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
No presente caso, verifica-se que no tocante à alteração da alíquotas de PIS
/COFINS incidentes sobre receitas financeiras, o Tribunal de origem amparou-se
em entendimento consolidado pelo STF em tema de repercussão geral (RE
- v. fl. 744). Nesse panorama, fica prejudicada a
1.043.313 - Tema 939/STF
análise do recurso especial e de seu agravo, inclusive no que concerne à alegação
de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente com
aquela discutida no recurso representativo.
Com efeito, consoante dicção do
do CPC, "
art. 1.039
Decididos os recursos
afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos
".
versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada
Nesse contexto, sendo a matéria recursal ora suscitada coincidente com aquela
versada nos recurso representativo da controvérsia, revela-se prejudicado o
exame do apelo nobre. A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IPVA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
APELO
ESPECIAL.
MATÉRIA
COINCIDENTE. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. No tocante à legitimidade da exigência pelo Estado de São Paulo do
IPVA sobre os veículos discutidos, a Corte paulista manteve o aresto
recorrido, que reconheceu a higidez da exação ancorando-se em
entendimento firmado pelo STF no Tema 708/STF.
2. Sendo a questão trazida no especial apelo coincidente com a tratada
no aludido tema de repercussão geral, com o qual já houve juízo de
conformação pelo Tribunal local, resta prejudicado o exame do recurso.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
(AgInt no REsp n. 1.996.265/SP
Turma, DJe de
)
10/10/2022.

, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Documento eletrônico VDA51855020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:38:02
Código de Controle do Documento: 91c8b071-71ad-4151-8679-58acb405d172

Publique-se.

Conforme antes consignado, no caso, não há dúvidas de que a Corte Regional
julgou a questão da alteração da alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre
despesas financeiras com amparo no entendimento firmado no
, inclusive
Tema n. 939/STF
no tocante à indicada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente
com aquela discutida na repercussão geral. Confira-se o excerto pertinente (fls. 744/745):

No entanto, por ocasião do julgamento do T ema 939, o STF manifestou-se pela
impossibilidade de apropriação de créditos de PIS/COFINS em decorrência de
despesas financeiras, conforme consta expressamente no item “4” da ementa do
respectivo julgado (RE N. 1.043.313/STF):
É constitucional a
na parte em que, ao dar nova redação
Lei no 10.865/04
ao inciso V do
o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, revogou as
art. 3
normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do
sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos
em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e
financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à
sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e
da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não
cumulativo dessas contribuições.
Assim, estando definida a questão pela Corte superior, o precedente deve ser
aplicado, porque vinculante.
Nessa linha, ainda, precedentes recentes desta Corte:
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. DESPESAS
FINANCEIRAS. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do RE 1043313, estabeleceu orientação no sentido de que as despesas
financeiras não ensejam direito de creditamento no âmbito do sistema não-
cumulativo d e PIS e COFINS. (TRF4, AC 5007518-40.2020.4.04.7005,
PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em
.
07/10/2022)
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS
E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS COM EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. As despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos não ensejam direito de
creditamento a título de PIS e COFINS, no âmbito do sistema não
cumulativo de cobrança das referidas contribuições (RE 1.043.313/RS).
(TRF4, AC 5007164-29.2022.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relatora
LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em
.
07/10/2022)
Documento eletrônico VDA51855020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:38:02
Código de Controle do Documento: 91c8b071-71ad-4151-8679-58acb405d172

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, decidiu que “o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte” (RESP 1.221.170). 2. As
despesas financeiras não podem ser consideradas insumos, considerando o
objeto social da embargante. 3. Embargos providos para suprir a omissão,
mantendo-se o resultado do julgamento. (TRF4, AC 5018979-
30.2016.4.04.7205, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO
DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 08/08/2018)
Conclusão
Em razão da superveniência do julgamento do Tema 939 pelo Supremo Tribunal
Federal, fica reconhecida a constitucionalidade da
na parte em
Lei no 10.865/04
que, ao dar nova redação ao inciso V do
o das Leis nos 10.637/02 e 10.833
art. 3
/03, impossibilitou a apropriação de créditos de PIS/COFINS em decorrência de
despesas financeiras.
Logo, a pretensão da impetrante não merece acolhida.

Com efeito, o STF, ao decidir o Tema n. 939/STF, consoante se extrai do
voto do Relator, concluiu que a
na parte em que revogou o direito de
Lei n. 10.865/2004,
apurar créditos em relação a despesas financeiras, harmoniza-se com o modelo não
cumulativo dessas contribuições, a revelar o conteúdo desenganadamente constitucional da
questão, insuscetível de apreciação na via do recurso especial.
Assim, ante a definitividade e o poder vinculante do julgado em repercussão
geral utilizado no acórdão recorrido para negar o direito perseguido, ressai nítido que
quaisquer outras linhas defensivas suscitadas pela parte mostram-se inaptas a ruir o
posicionamento ali firmado.
Convém repisar, ainda, que "não se afigura possível a apresentação de
qualquer outro recurso a esta Corte Superior contra tal decisão, porque incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação
do caso concreto ao precedente formado em recurso repetitivo ou com repercussão geral
reconhecida, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos
" (
recursos representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672/2008
AgInt no
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.168.945/SC
.
15/6/2023)
Documento eletrônico VDA51855020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:38:02
Código de Controle do Documento: 91c8b071-71ad-4151-8679-58acb405d172

Assim, discussões sobre a realização equivocada de
ou
distinguishing
alegadas interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de repercussão geral se
encerraram na instância originária, razão pela qual é forçoso ter o apelo nobre por
prejudicado.
Realmente, o STJ firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o Agravo
art. 543
Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de
"
Rel. Ministro
recurso ou de outro remédio processual (AgRg no AREsp n. 451.572/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 1o/4/2014).
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51855020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:38:02
Código de Controle do Documento: 91c8b071-71ad-4151-8679-58acb405d172

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.230 / PR
Número Registro: 2025/0011160-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075097320234047005
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO : ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIORGANICA PRODUTOS ORGANICOS LTDA
ADVOGADO : ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52586483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: c9e270b9-5b77-4ca0-af7c-3e12ee5e0306

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: c9e270b9-5b77-4ca0-af7c-3e12ee5e0306